Tribunal: TJSP
Processo: 1040213-42.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Fornecimento de transporte especial (sistema "Atende") a pessoa cega com insuficiência renal e sarcoidose – Recusa administrativa fundada na ausência de caracterização de alguma das deficiências a que faz referência o artigo 1o, da Lei Municipal 16.337/15 – Produção de prova pericial que concluiu pela existência de restrições de mobilidade da autora e indicou a necessidade de

Ementa:
APELAÇÃO – Fornecimento de transporte especial (sistema "Atende") a pessoa cega com insuficiência renal e sarcoidose – Recusa administrativa fundada na ausência de caracterização de alguma das deficiências a que faz referência o artigo 1o, da Lei Municipal 16.337/15 – Produção de prova pericial que concluiu pela existência de restrições de mobilidade da autora e indicou a necessidade de transporte especial – Configuração de hipótese de concessão da modalidade pretendida de transporte – Recurso não provido.